Tribunal: TJPA
Processo: 0801579-52.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801579-52.2021.8.14.0032

APELANTE: RONILSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PEDIDO GENÉRICO DE REEXAME DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO OU DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUE JUSTIFIQUE A INSURGÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. CONCEDIDO
HABEAS CORPUS EX OFFICIO
PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso, mas, de ofício, conceder
habeas corpus
para redimensionar a pena do apelante
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Ronilson Almeida dos Santos,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (cf. ID 10106913).

Inconformada, a defesa requer, genericamente, a “revisão da matéria
in totum
” (cf. ID 10106930)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 10106935).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 10312725).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, 04 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preliminarmente, constato que o recurso manejado não deve ser conhecido. Ocorre que a defesa, atendendo ao desejo de recorrer do apelante Ronilson Almeida dos Santos (cf. página 1, do ID 10106917), requereu de forma extremamente genérica a submissão do feito ao duplo grau de jurisdição, objetivando “a revisão da matéria
in totum
”, sem, contudo, impugnar qualquer ponto da r. sentença recorrida.

Ora, é certo que o artigo 599, do Código de Processo Penal, dispõe que as “apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele”. Não obstante, compete à parte recorrente delimitar exatamente a extensão da matéria a ser devolvida ao d. Juízo
ad quem
em suas razões recursais. Assim, em respeito ao princípio da dialeticidade, o qual também rege os recursos previstos no âmbito do processo penal, o apelante possui a obrigação de expor os fundamentos de sua irresignação, evidenciando os motivos pelos quais pretende ver reexaminada a decisão combatida, possibilitando, consequentemente, o contraditório recursal.

Nessa senda, colaciono a lição de Renato Brasileiro ao discorrer em sua obra acerca do princípio em comento (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 Edição. 2014. Editora Juspodivm, p. 1570
)
:

Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O decurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...).

Assim, tendo em vista que não foi apresentado qualquer elemento que justifique a interposição do recurso, não havendo ao que se dar ou negar provimento, pois nada foi pedido além da revisão da r. sentença, vejo que o apelante ofendeu, conforme exposto alhures, o princípio da dialeticidade, restando patente que o contraditório recursal e a correta compreensão e julgamento do apelo estão prejudicados.

Dessa forma, o não conhecimento do recurso é medida de rigor a se adotar. Nessa mesma linha vem decidindo esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. 1) NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Nas razões da apelação da defesa, a recorrente genericamente pleiteou a reanálise de toda a matéria de fato e de direito que consta nos autos, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. 2) RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0021357-69.2019.8.14.0401, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO GENÉRICO DE REEXAME DA SENTENÇA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº. 284 DO STF. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0023958-39.2005.8.14.0401, Relatora: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 3ª Turma de Direito Penal).

A despeito disso, ao checar os aspectos de regularidade do feito, observo que o MM. Magistrado de primeiro grau deixou de ponderar na dosimetria da pena, a confissão do apelante realizada na fase inquisitorial (página 7, do ID 10106852), embora tenha a ela se referido em sentença para formação do seu convencimento quanto a autoria delitiva (cf. ID 10106913), o que contraria frontalmente a Súmula 545, do c. STJ.

Nesse contexto, tendo como norte que deve prevalecer a justiça e sendo evidente a violação ao ordenamento jurídico que afetará indevidamente a liberdade de locomoção do réu, a qual sofrerá restrição maior do que deveria, vejo a necessidade de ajustar a dosimetria da sua pena, o que farei pela via excepcional do
habeas corpus ex officio
, consoante artigo 647-A, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 14.836, de 8 de abril de 2024, que assim dispõe:

Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.

Portanto, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo, passo a dosar a nova pena.

Na primeira fase, assim como o MM. Juiz sentenciante, considero como neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (0002401-16.2017.8.14.0032) e a atenuante da confissão espontânea. Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, consoante Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantenho o semiaberto, ante a reincidência do réu (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP c/c Súmula 269, do c. STJ).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reincidência constatada é específica (a condenação anterior foi também por furto) o que obsta a concessão do benefício (cf. artigo 44, II, e §3º, do CP). Também por ser reincidente, é inaplicável ao apelante a suspensão condicional da pena (cf. artigo 77, I, do CP).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, não conheço do recurso de apelação interposto por Ronilson Almeida dos Santos, mas, de ofício, concedo
habeas corpus
para redimensionar a sua pena.

É o voto.

Belém, 07/05/2024